Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745918-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0735260-82.2020.8.07.0016), ajuizada por EULHER CAIUS GARCIA LEAL, representado por seu irmão, SAMUEL ALISON GARCIA LEAL, contra o DISTRITO FEDERAL, em que se pleiteia a internação do autor em UTI, com suporte necessário às suas necessidades, de hospital público ou particular, caso não haja vagas nos nosocômios distritais, e que os custos da internação dê-se às expensas do Distrito Federal, até a completa recuperação de sua saúde. Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (id. 20633076). No id. 22527935 foram juntadas informações do Juízo Suscitante quanto a prolação de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito no processo de origem, em decorrência do óbito da parte Autora, ora interessada. É o relatório. DECIDO. Conforme se pode verificar das informações nos autos, em decorrência do óbito da parte Autora nos autos principais, o Juízo singular, entendendo não existir mais necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito quanto a internação em UTI vindicada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora